Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora.
2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de constrição. 2.1. A ausência de localização desses bens enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com a regra prevista no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC.
3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos da regra prevista no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, de acordo com a regra prevista no art. 921, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.